Tribunal: STF
Processo: HC 213585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Adonis Martins Alegre, em favor de Marcos Reis Lopes, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos da Petição 15.020/RS. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de petição apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local no Habeas Corpus n. 5018225-41.2021.8.21.7000, que substituiu a prisão preventiva de Marcos Reis Lopes por medidas cautelares alternativas, nos termos da seguinte ementa (fl. 163 - grifo nosso):



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.



    1. Trata-se de paciente, com 34 anos de idade, primário, segregado desde 22 de janeiro de 2021, em razão de prisão em flagrante devidamente homologada e, posteriormente, convertida em preventiva.



    2. Apreensão de 1 torrão de maconha pesando 162g e 1 porção de maconha pesando 16g, tendo sido imputada ao paciente, também, a prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador.



    3. Crimes cometidos sem violência contra a pessoa. Paciente, com 34 anos de idade, primário, tendo, ao que se percebe da denúncia, colaborado com as investigações policiais no momento de averiguação das informações anônimas. Inexistência de apreensão de qualquer armamento.



    4. Ausência de demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade, requisito imprescindível para a decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei n° 13.964/2019.



    5 . Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Adequação e suficiência. Embora as circunstâncias concretas não sejam suficientes para determinar a medida cautelar extrema, há elementos a indicar a necessidade de acautelamento em menor grau. Cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Consta dos autos que o Juízo da Vara Criminal de Esteio/RS homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a segregação cautelar do acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, dando origem à Ação Penal n. 5000288-24.2021.8.21.0014.



    O Juízo de origem fundamentou a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva, diante da gravidade dos crimes perpetrados, ressaltando que o flagrado foi encontrado com mais de 160 g de maconha, na posse de dois veículos clonados, além de ter indicado outros lugares de uso da quadrilha, bem como ferramentas para a prática dos crimes, o que é bastante grave. Se solto, provavelmente vai continuar a delinquir e, no mínimo, usufruir dos crimes que já praticou, andando, livremente, nos veículos adulterados (fl. 104 – grifo nosso).



    No recurso especial, o Parquet gaúcho aponta negativa de vigência do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, argumentando que, efetivamente, no caso em tela, encontra-se presente o periculum libertatis, pois evidenciada a gravidade concreta – não meramente abstrata – da conduta, a legitimar a prisão preventiva, pois apreendido em poder do denunciado mais de 160 g de maconha, dois veículos clonados e diversas ferramentas para a prática de crimes, além de ter indicado outros lugares de uso da quadrilha (fl. 174 – grifo nosso).



    Diz que, conforme expressamente destacado pelo voto vencido do acórdão recorrido, “o fato de o recorrido contar com três sentenças condenatórias definitivas, ainda que duas delas com as penas já extintas, indica que está ele a fazer do crime um meio de vida, de modo que suficiente tal fundamento para amparar a prisão cautelar, com o fim de refrear a reiteração criminosa e, assim, garantir a ordem pública” (fl. 174 – grifo nosso).



    Busca, com o apelo nobre, o restabelecimento da segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.



    No pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC, o Ministério Público do Rio Grande do Sul requer a suspensão dos efeitos do acórdão que concedeu parcialmente a ordem, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva e imediata expedição de mandado de prisão.



    Fundamenta o seu pedido, no tocante à probabilidade de provimento do recurso especial, que os fundamentos e os requisitos da segregação cautelar estão demonstrados nos autos, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, bem como que o acórdão impugnado contraria a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser legal a prisão quando suficientemente fundamentada, retratando, in concreto, a necessidade da medida para a salvaguarda da ordem pública. Em ocasiões assim, vem o Superior Tribunal de Justiça decidindo pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares diversas [...]. No particular, em atenção à investigação policial que culminou na prisão do recorrido, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que necessária a prisão cautelar de integrantes de organização criminosa para garantia da ordem pública (fls. 189/191 – grifo nosso).



    Reitera que o periculum libertatis está fundado não somente na gravidade concreta, é reforçado, também, no risco à ordem pública, pois, conforme expresso no voto vencido da decisão objurgada o acusado “é reincidente em delito de tráfico (033/21100071552) com pena ativa (1969169-59.2009.8.21.0033), e ainda ostenta duas sentenças condenatórias cujas penas já foram extintas pelo cumprimento (095/2.06.0001920-4 e 166/2.09.0000276-0) - fl. 192.



    Destaca, ainda, ser manifestamente descabida a fundamentação do acórdão recorrido no sentido que a prisão preventiva do recorrido não se justificaria, pois “o paciente, com 34 anos de idade, é primário” de forma que “não se verifica a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade” (fls. 192/193).



    Quanto ao periculum in mora, ressalta que, em não sendo dotado o recurso de efeito suspensivo, permanecerá, a despeito da afronta ao sistema jurídico pátrio, a ameaça de continuar o requerido, acusado de crimes graves, como tráfico de entorpecentes, adulteração de sinal identificador e receptação , solto, praticando ilícitos penais e causando séria ameaça à sociedade e à segurança pública (fl. 193).” (eDOC 11).



     



    No STJ, foi deferido monocraticamente o pedido para suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, até julgamento do recurso especial, restabelecendo a prisão preventiva do paciente. 



    O ora impetrante interpôs agravo regimental em face desta decisão, o qual está concluso para decisão. 



    Neste writ, a defesa insiste que não estão preenchidos os critérios para a manutenção da prisão cautelar. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Ao que se observa do acórdão recorrido, mesmo em se tratando de acusado reincidente em delito de tráfico (033/21100071552) com pena ativa (1969169- 59.2009.8.21.0033), e ainda ostenta duas sentenças condenatórias cujas penas já foram extintas pelo cumprimento (095/2.06.0001920-4 e 166/2.09.0000276-0), como se vê da certidão de antecedentes criminais (fl. 166 – grifo nosso).



    Ressaltou-se, ainda, no voto vencido, que o fato de o recorrido contar com três sentenças condenatórias definitivas, ainda que duas delas com as penas já extintas, indica que está ele a fazer do crime um meio de vida, de modo que suficiente tal fundamento para amparar a prisão cautelar, com o fim de refrear a reiteração criminosa e, assim, garantir a ordem pública (fl. 168 – grifo nosso).



    Nesse contexto, tenho que o entendimento da Corte estadual vai de encontro à jurisprudência consolidada e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual merece amparo a pretensão do requerente.”. (eDOC 11).



    Ainda, destaco trechos da decisão que decretou a prisão preventiva (Edoc 15):



    “Ao que tudo indica, o flagrado está envolvido em uma organização estabelecida que prática a subtração de automóveis e adulteração de seus sinais indicadores, fato criminoso grave que gera aumento da insegurança coletiva e insere na sociedade um comércio de veículos falsos, em uma conduta mafiosa, antissocial e inadequada, a exigir forte e imediata reprimenda social.



    No caso em tela, o flagrado foi encontrado com mais de 160 gramas de maconha, na posse de dois veículos clonados, além de ter indicado outros lugares de uso da quadrilha, bem como ferramentas para a prática dos crimes, o que é bastante grave. Se solto, provavelmente vai continuar a delinquir e, no mínimo, usufruir dos crimes que já praticou, andando, livremente, nos veículos adulterados”



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Dessa forma, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia que mereçam reparo na estreita via do writ, a reclamar a indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente